Tribunal: TJES
Processo: 0020402-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020402-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENARIO FERNANDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVELIA. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO SOBRE A ÁREA DISCUTIDA. OCUPAÇÃO COMO MERA DETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DAQUELA QUE TAMBÉM ASSINOU O INVÁLIDO CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE. ÁREA DEVIDAMENTE DELIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme pontuou o Julgador de origem, o mandado de citação foi juntado, devidamente cumprido, na data de 03/02/2019, com a devida certificação da citação pessoal do apelante.

Logo, não prospera a tese de que dita juntada ocorreu apenas na data de 01/02/2021, porquanto essa última se refere ao mandado de averiguação da área discutida nos autos, única diligência que restava pendente, devendo ser mantida hígida a conclusão que indeferiu a devolução de prazo para contestar e aplicou os efeitos da revelia.

2.

Esta demanda petitória busca a retomada da área localizada aos fundos da empresa VAMTEC (Lotes 01 a 08, Quadra XIII, Civil I), denominado Sítio Irmãos Fernandes, identificada como área remanescente do loteamento CIVIT I, devidamente registrada sob o n.º 33.929, Livro 2B, do Cartório do 1.º Ofício da 2.ª Zona de Serra-ES, conforme planta de localização acostada aos autos, indevidamente ocupada pelo demandado, o que também foi objeto de certificação no mandado de averiguação juntado, circunstância que, de antemão, já esvazia a tese de que a área não teria sido identificada na demanda, impondo sua rejeição.

3.

Diante do cenário fático e probatório até então constante nos autos, desnecessária a realização de dilação probatória neste feito - o que afasta a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa –, porquanto os documentos apresentados não fazem frente ao estampado direito de propriedade do apelado sobre a área litigiosa, na medida em que colacionou escritura pública de compra e venda do imóvel, realizada em 14/09/1971, entre Angelo de Nardi e esposa (vendedores) e Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN (compradora), cujo instrumento foi devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis
.

4.

O simples contrato particular de cessão de posse, assim como os comprovantes de tributos incidentes sobre a área e respectivo cadastro no INCRA, não servem de justo título para impedir a reivindicatória, porquanto munido o demandante da respectiva matrícula e registro de propriedade sobre o bem.

5.
Não comporta acolhimento a tese de que a sentença é nula, por não ter sido promovida a citação da esposa do recorrente, a qual também teria assinado o contrato de cessão de posse acostado aos autos, pois, conforme se observa de precedente desta Corte em situação semelhante (AC 0009676-96.2018.8.08.0048)
“ao não gerar qualquer direito ao detentor, desnecessária a citação e formação de litisconsórcio dos demais signatários do contrato de cessão de posse”,
o que vai ao encontro da conclusão alcançada na sentença vergastada.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020402-95.2019.8.08.0048

APTE: GENARIO FERNANDES

APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GENARIO FERNANDES
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 200/205v, por meio do qual o Juízo
a quo
, em
ação reivindicatória
, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial,
“para reconhecer o direito de propriedade do autor sobre a área remanescente do loteamento CIVIT I, localizada aos fundos da empresa VAMTEC (Lotes 01 a 08, Quadra XIII, Civil 1), local denominado Sítio Irmãos Fernandes, registrado na matrícula de n° 33.929, no Cartório do 1° Oficio da 2ª Zona de Serra - ES, área esta ocupada pelo demandado. Por via reflexa, determino a imissão do autor na posse da área descrita na exordial, em definitivo”
.

Sustenta, em síntese, que (fls. 233/244):
i)
houve legítima transferência de posse de Miguel Rebli para apelante, porquanto o primeiro detinha escritura pública como possuidor do local, não devendo prosperar a conclusão de que o recorrente assumiu a área como mero detentor, sendo, na realidade, possuidor de boa-fé, pois possui justo título;
ii)
houve nulidade decorrente da ausência de citação do cônjuge virago (art. 73, §1º, do CPC);
iii)
a aplicação da revelia e confissão foi indevida, posto que a contagem do prazo para apresentação de defesa deve contar do mandado cumprido integralmente;
iv)
houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, não permitindo a produção de provas;
v)
não houve individualização da área reivindicada, sendo este um requisito para propositura da ação.

Pois bem.

Cuidam os autos de
demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228, do Código Civil, que
encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária,
é ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Para sua admissibilidade, são requisitos específicos: a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Na hipótese vertente, após analisar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Inicialmente, observa-se que o recorrente postula o afastamento do reconhecimento da revelia
, posto que a contagem do prazo para apresentação de defesa deve contar do mandado cumprido integralmente
.

Quanto ao ponto, extrai-se
da sentença:

“Em manifestação às fls. 165-166, protocolizada em 23.02.2021, o demandado substabelece os poderes anteriormente outorgados ao patrono constituído nos autos (Dr.º Dumont Santos Reis – fls. 158-162) e
pugna pela reabertura do prazo para apresentação de defesa, na medida em que o mandado citatório teria sido juntado aos autos em 01.02.2021, de modo que o termo final para defesa se daria em 25 de fevereiro de 2021
. Requereu, assim, o desentranhamento da petição de fls. 158-162.

Não merece amparo, contudo, a pretensão do demandado.

Isto porque,
o mandado citatório, expedido às fls. 122-126, foi juntado aos autos devidamente cumprido em 03.02.19, conforme certificado às fls. 133-verso. Em certidão expedida pelo meirinho responsável pela diligência (fl. 135), verifica-se que houve a citação pessoal do Sr.º Genário Fernandes, o qual, inclusive, apôs sua assinatura na capa do mandado
(fl. 134).

Contudo, ao verificar que houve cumprimento parcial do mandado de citação/averiguação de fls. 134,
este Juízo ordenou, à fl. 141, a devolução do respectivo mandado ao meirinho
, para cumprimento integral da diligência,
no que tange, apenas, à averiguação da área outrora não realizada pelo Oficial de Justiça
.

Com isso, novo mandado de averiguação foi expedido às fls. 142, o qual restou devidamente cumprido às fls. 150 e juntado aos autos em 01.01.2021, conforme certificado à fl. 149-verso.

Portanto,
considerando a juntada do mandado citatório aos autos às fls. 133-verso, em 03.12.2019, a manifestação do requerido nos autos às fls. 158-162, em 10 de fevereiro de 2021, foi extemporânea, eis que realizada quando já escoado o prazo para defesa
, na forma dos artigos 335, III c/c 231, II, do CPC1, razão pela qual certificada a ausência de contestação às fls. 157”.

Assim, conforme pontuou o Julgador de origem, o mandado de citação, na realidade, foi juntado ao feito, devidamente cumprido, na data de
03/02/2019
(fl. 133v),
com a devida certificação da citação pessoal do apelante (fl. 135).

Logo, não prospera a tese de que o respectivo cumprimento ocorreu apenas em 01/02/2021, posto que tal juntada se refere ao
mandado de averiguação da área discutida nos autos
, única diligência que restava pendente, devendo ser mantida hígida a conclusão que indeferiu a devolução de prazo para contestar e aplicou os efeitos da revelia.

Na sequência, argumenta o recorrente ser possuidor de boa-fé da área discutida, posto ter recebido o imóvel por legítima transferência possessória, conforme contrato firmado com o Sr. Miguel Rebli, o qual, por sua vez, era legítimo possuidor do local, conforme escritura pública de fls. 176/183.

Com efeito, esta demanda petitória busca a retomada da área localizada aos fundos da empresa VAMTEC (Lotes 01 a 08, Quadra XIII, Civil I), denominado Sítio Irmãos Fernandes, identificada como área remanescente do loteamento CIVIT I, devidamente registrada sob o n.º 33.929, Livro 2B, do Cartório do 1.º Ofício da 2.ª Zona de Serra-ES, conforme planta de localização de fls. 13 e 109, indevidamente ocupada pelo demandado, o que também foi objeto de certificação no mandado de averiguação juntado à fl. 150, circunstância que, de antemão, já esvazia a tese de que a área não teria sido identificada na demanda, impondo sua rejeição.

Neste ponto, o juiz sentenciante concluiu pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, expondo que
“a ulterior manifestação do Sr. Genário nos autos, na fase em que se encontrava o processo, somente corroborou a presunção de veracidade das alegações do autor”
, acrescentando, ainda, que
“nas oportunidades em que se manifestou no processo, o Sr. Genário trouxe aos autos mero contrato de compra e venda da área celebrado com particular, bem como comprovantes de tributos incidentes sobre a área e cadastro no INCRA, documentos tais que não possuem o condão de atestar a propriedade de bem imóvel, a qual se transmite com o mero registro do título aquisitivo perante o registro de imóveis, nos termos do artigo 1245, do Código Civil”
.

De fato, diante do cenário fático e probatório até então constante nos autos, desnecessária a realização de dilação probatória neste feito - o que afasta a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa –, porquanto os documentos apresentados não fazem frente ao estampado direito de propriedade do apelado sobre a área litigiosa, na medida em que colacionou escritura pública de compra e venda do imóvel, realizada em 14/09/1971, entre Angelo de Nardi e esposa (vendedores) e Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN (compradora), cujo instrumento foi
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis
(fls. 18/30 e 41/54).

Desta forma, o simples contrato particular de cessão de posse, assim como os comprovantes de tributos incidentes sobre a área e respectivo cadastro no INCRA, não servem de justo título para impedir a reivindicatória, porquanto munido o demandante da respectiva matrícula e registro de propriedade sobre o bem.

Este Sodalício, em demanda semelhante, também envolvendo imóvel da SUPPIN, chegou a idêntica conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO. POSSE INJUSTA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA. BEM PÚBLICO QUE GERA MERA DETENÇÃO. ESCRITURA DE CESSÃO DE POSSE NÃO SE MOSTRA JUSTO TÍTULO.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM DEMAIS CESSIONÁRIOS. CONFUNDE-SE COM MÉRITO. DESNECESSÁRIA A CITAÇÃO. APENAS DOS DETENTORES INTERESSADOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como cediço, a ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre. Desse modo, pode utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. Nesse contexto, três são os pressupostos da aludida ação: A) a titularidade do domínio da área reivindicada; b) a individualização da coisa; e, c) a posse injusta, a qual independe de precariedade, clandestinidade, violência ou má-fé, sendo suficiente a simples ausência de justo título. 2. Não obstante prescindisse da ação, o magistrado de piso de forma cautelosa determinou a citação de possuidores/invasores que se encontrassem na área discutida (matrículas nº 33.929 e 38.591), remanescendo, tão somente, funcionários das apelantes, como vai da certidão de fls. 288. 3.
O título apresentado pelos apelantes para ilidir a propriedade do Estado autor é inservível. Como o é a alegação de registro da plantação da propriedade no INCRA. Ora, o registro junto à autarquia responsável por executar a reforma agrária por certo não tem o condão de firmar propriedade que pretende as apelantes. Como cediço, a ocupação de bem público se configura como mera detenção. 4. A escritura que cede a posse aos apelantes não é revestida das formalidades legais que a reputem válida, razão porque não serve de justo título a impedir a reivindicatória e, reputada, nula. Desta forma, a escritura pública de cessão de posse de quem, efetivamente, por comando legal, não possui a posse, é inexistente no mundo jurídico e não pode ser oposta a terceiro, muito menos ao proprietário devidamente munido da matrícula e registro. Assim, inviável a proteção possessória a quem configura, em verdade, apenas detenção da área pública
. 5. Ou seja,
a escritura de cessão de direitos, utilizada pelos demandados para elidir o direito invocado pelo autor, além de tratar-se de um suposto direito de posse sobre a área, não pode ser, sequer, oposta ao autor, na medida em que referido documento reconhece que a área supostamente objeto da cessão está localizada em CIVIT I, o que somente corrobora as alegações do requerente. Precedentes STJ
. 6. A ocupação de bem público não gera qualquer direitos aos pretensos possuidores, porque configuram, de direito, meros detentores decorrentes da permissão omissa do Poder Público. Desta forma, não surte efeitos jurídicos a invasão de particular em área pública, e as eventuais benfeitorias realizadas na referida área, serão prejuízos que deverão ser aceitos pelo invasor. Do mesmo modo que não haverá a possibilidade de reaver qualquer direito acerca do bem.
Esse o motivo porque a preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, na medida em que, ao não gerar qualquer direito ao detentor, desnecessária a citação e formação de litisconsórcio dos demais signatários do contrato de cessão de posse, considerando que, como exposto, este se revela nulo e inviável a conferir direitos aos contratantes
. Do cotejo dos documentos também se vislumbra que desnecessária a produção de prova a delimitar a área, considerando que de fato não há possibilidade de o Sítio Boa Esperança se encontrar em terreno que não seja público, considerando a extensa e detalhada certidão da matrícula correspondente. 7. A própria escritura de cessão aduz à vizinhança com a Carbo Industrial e a Avenida E dentro do conglomerado denominado CIVIT I, confrontada, na espécie, pela relação dos lotes remanescentes do loteamento às fls. 80/83, além da citada certidão de matrícula nº 33.929 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Serra/ES às fls. 90. O relatório técnico e as plantas atestam que o local ocupado pelos demandados (Sítio Boa Esperança) está inserido na área remanescente do Loteamento CIVIT I, pertencente, originalmente, à SUPPIN e faz divisa, inclusive, com lotes já alienados pela SUPPIN, a exemplo daquele vendido ao confrontante Carboindustrial, citado na escritura de cessão de direitos. 8. Portanto,
revela-se o caráter injusto da posse dos demandados, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do autor, o que faz exsurgir o direito reivindicatório e a necessária confirmação da sentença a quo
. 9. Desnecessária, pois, a individualização da pequena área do Sítio inserida no conglomerado de lotes remanescentes do polo CIVIT I, como pretendem as apelantes, na medida que indicam, as próprias apelantes, na escritura que pretendem fazer valer a cessão de posse, que a área se encontra inserida no lugar denominado CIVIT I. 10. Recurso improvido. (TJES; AC 0009676-96.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/07/2021; DJES 20/07/2021)

Em continuação, também não comporta acolhimento a tese de que a sentença é nula, por não ter sido promovida a citação da esposa do recorrente, a qual também teria assinado o aludido contrato de cessão de posse acostado às fls. 193/195, pois, conforme se observa do destacado trecho da ementa supra (item 6), esta Corte já considerou que
“ao não gerar qualquer direito ao detentor, desnecessária a citação e formação de litisconsórcio dos demais signatários do contrato de cessão de posse”,
o que vai ao encontro da conclusão alcançada na sentença vergastada.

Sendo assim, tratando-se de mera detenção a ocupação do recorrente em área pública, não há que se falar na garantia de quaisquer direitos em seu favor, circunstância que revela a juridicidade da sentença prolatada e enseja a sua manutenção.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de nulidade da r. sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

Conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.